Tribunal: TJSP
Processo: 1000961-32.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos consignados – Desconto em folha de pagamento – Ação de obrigação de fazer que determinou a limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Negativação do nome da mutuária por parte da instituição financeira – Possibilidade – Limitação que não constitui novação - Afastamento dos efeitos da Mora - Não Cabimento-

– Ainda

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos consignados – Desconto em folha de pagamento – Ação de obrigação de fazer que determinou a limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Negativação do nome da mutuária por parte da instituição financeira – Possibilidade – Limitação que não constitui novação - Afastamento dos efeitos da Mora - Não Cabimento-

– Ainda que determinada a limitação dos descontos de empréstimo consignado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela mutuária, é possível a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pois tal determinação não tem o condão de afastar os efeitos da mora, visto que não há cumprimento da obrigação pactuada, porque a decisão judicial não implica em novação, podendo o banco tomar as providencias necessárias na busca de seu crédito.

RECURSO PROVIDO.